Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-42.2023.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-42.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVE

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IODETE IDALICIA DOS SANTOS - CPF: 511.046.609-20 (APELANTE), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), KARINA EUGENIA FREITAS - CPF: 616.741.501-30 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERREIRA ZIOTTI - CPF: 005.585.571-71 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), AMARILDO ZIOTTI - CPF: 788.754.391-68 (APELADO), ADRIANA FERREIRA ZIOTTI - CPF: 005.537.401-80 (APELADO), WELLINGTON EUGENIO FREITAS ZIOTTI - CPF: 009.722.271-21 (APELADO), WILLIAN FREITAS ZIOTTI - CPF: 009.724.571-27 (APELADO), AMARILDO ZIOTTI - CPF: 046.436.018-84 (APELADO), KARINA EUGENIA FREITAS - CPF: 616.741.501-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTENOR ZIOTTI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
terceiros opostos
com o objetivo de impedir os efeitos de sentença proferida em ação de inventário (Processo no 0001043-92.2004.8.11.0084), que determinou sua desocupação de imóveis ocupados por mais de 17 anos. A embargante alega o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis, com intuito de reconhecimento da usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela Apelante sobre os imóveis, oriunda de contrato de comodato e prolongada por mais de 17 anos, é apta a configurar usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse originária do contrato de comodato possui natureza precária, sendo exercida sob a permissão do proprietário, o que é incompatível com o animus
domini
exigido para a usucapião.

Ainda que findo o contrato de comodato em 2005, a posse manteve-se com as mesmas características precárias, sendo prolongada de forma tácita e consentida pelos proprietários, sem oposição.

A ausência de prova de interversão da posse impede o reconhecimento de usucapião, conforme art. 1.203 do Código Civil.

Depoimentos colhidos em audiência confirmam que a embargante e seu companheiro permaneceram na área por mera tolerância dos proprietários, inclusive com ciência da embargante sobre os termos do comodato.

O art. 1.208 do Código Civil veda expressamente o reconhecimento de posse baseada em mera permissão ou tolerância como suficiente à aquisição da propriedade.

Jurisprudência reafirma o entendimento de que a posse derivada de comodato, sem prova de
animus
domini
ou interversão possessória, não enseja usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse oriunda de contrato de comodato é precária e, por si só, não configura
animus
domini
necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A prorrogação tácita da posse após o fim do comodato, com ciência e tolerância dos proprietários, não descaracteriza sua precariedade.

A ausência de prova de
interversio

possessionis
inviabiliza a transformação da posse precária em posse
ad
usucapionem
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.203, 1.208 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1017578-55.2015.8.26.0576, Rel. Des. Maurício Velho, j. 02.07.2024;

TJSP, Apelação Cível 1016617-04.2015.8.26.0451, Rel. Des.
Enio
Zuliani, j. 11.01.2024;

TJSP, Apelação Cível 1002119-33.2021.8.26.0663, Rel. Des.
Enio
Zuliani, j. 15.12.2022;

TJSP, Apelação Cível 1004336-93.2022.8.26.0152, Rel. Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 25.04.2023;

TJSP, Apelação Cível 1141371-23.2023.8.26.0100, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 28.11.2024;

TJSP, Apelação Cível 1079782-40.2017.8.26.0100, Rel. Des. Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
IODETE IDALÍCIA DOS SANTOS
contra sentença
que nos E
mbargos de
T
erceiro
s

no
1000349-42.2023.8.11.0084
, em que
move em desfavor de

KARINA EUGÊNIA FREITAS (APELADA/INVENTARIANTE), ALESSANDRA FERREIRA ZIOTTI, AMARILDO ZIOTTI, ADRIANA FERREIRA ZIOTTI, WELLINGTON EUGÊNIO FREITAS ZIOTTI, WILLIAN FREITAS ZIOTTI E AMARILDO ZIOTTI
,
julgou improcedente
os pedido
s ao entendimento de que a autora não comprovou o exercício de posse justa sobre o imóvel
.

Em
síntese, a apelante/embargante alega q
ue
após o término do contrato de comodato, a partir de 01-10-2005,
exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis
objeto das matrículas de n. 9.952, livro 2-AW e n. 12.615, Livro 2-BK junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT,
por mais de 17 anos,
e ali
estabelec
eu
sua moradia habitual
, com a
realiza
ção de
obras e serviços de caráter produtivo no local
, o que perdurou até 17-4-2023, quando teve conhecimento do processo de Inventário no
0001043-92.2004.8.11.0084.

Sustenta que, muito embora seu falecido esposo tenha firmado contrato de comodato com o espólio de Antenor
Ziotti
, com vigência de 03/02/2001 a 30/09/2005, após o término deste ajuste, não houve renovação do pacto, de modo que a Recorrente e seu então companheiro permaneceram
no exercício da
posse da área de forma ininterrupta, sem oposição.

Aduz que os
Apelados
/Embargados, notadamente a Inventariante Karina Eugênia Freitas e seus irmãos, não apresentaram provas capazes de refutar suas alegações, deixando transparecer verdadeira omissão quanto ao acompanhamento e zelo pela propriedade em litígio.

Acrescenta que, ante o vasto acervo probatório carreado aos autos, restaram configurados todos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária em seu favor, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, pleiteando assim a reforma integral da sentença objurgada.

Pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos, com o reconhecimento do pedido de
usucapião extraordinária sobre os imóveis em litígio.

Nas contrarrazões, o
Espólio de Antenor
Ziotti
e outros
asseguram o inequívoco conhecimento do contrato de comodato
verbal
e processo do inventário
por parte da apelante.

Reforçam
que
o comodato foi inicialmente celebrado por prazo determinado, de 03/02/2001 a 30/09/2005, e, após seu término, prorrogou-se tacitamente, em razão do interesse do comodatário na aquisição dos imóveis e do direito de preferência sobre sua alienação, conforme demonstrado nos embargos de terceiro.

Po
nderam, por fim, que
a Apelante, na qualidade de viúva do comodatário falecido em 2022, sub-rogou-se em sua posição contratual, permanecendo sujeita aos efeitos do comodato tácito
, sendo certo que o
falecimento d
ele
configura o termo final da relação de comodato, definindo, portanto, o caráter precário da posse atualmente exercida pela Apelante
, o que afasta a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinária (id
281387392).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 283745386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cu
ida-se de embargos de
terceiro
s
opostos pela Apelante com o objetivo de obstar os efeitos de sentença proferida em ação de inventário
no
0001043-92.2004.8.11.0084
, que lhe determinou a desocupação dos imóveis objeto da lide no prazo de 60 dias.

Em essência, questão que se coloca é saber se deve ser acolhida a tese d
a
apelante que s
ustent
a
o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis por período superior a 1
7
anos, com estabelecimento de moradia habitual e realização de obras e serviços produtivos, situação
esta
que, em tese, configuraria os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária em seu favor, na forma do art. 1.238 do Código Civil.

Acerca da questão, o
Código Civil estabelece em seu art. 1.238:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

A partir da leitura do referido dispositivo legal, é possível extrair os seguintes requisitos para a configuração da usucapião extraordinária: i) posse ininterrupta e sem oposição por período igual ou superior a 15 anos;
ii
) posse com
animus
domini
, ou seja, como se proprietário fosse;
iii
) inexigibilidade de justo título e boa-fé. Havendo, contudo, o estabelecimento de moradia habitual ou a realização de obras e serviços produtivos no imóvel, o prazo aquisitivo se reduz para 10 anos.

No caso em exame, relevante destacar que o ponto fulcral da controvérsia estabeleceu-se quanto à natureza da posse exercida pela Apelante: enquanto esta alega ser justa e inquestionavelmente apta à usucapião, calcada no trabalho e no produtivo aproveitamento dos imóveis após o termo do contrato de comodato firmado com os Recorridos, os Embargados
/apelados
sustentam que a posse sempre foi precária, decorrente de mera permissão ou tolerância relacionada àquele mesmo contrato, não indutora de posse útil conforme determina o art. 1.208 do Código Civil.

No presente caso, verifica-se que a posse exercida pela autora Embargante sobre o imóvel usucapiendo é oriunda de sucessivos contratos de comodato, o que inviabiliza o reconhecimento do
animus
domini
.

O comodato é um contrato de empréstimo gratuito e temporário, que confere ao comodatário uma posse precária, exercida sob permissão do proprietário e com a expectativa de devolução do bem ao final do prazo estipulado. A posse em comodato, por sua própria natureza, é incompatível com a usucapião, pois lhe falta o requisito essencial do
animus
d
omini
.

De acordo com a própria narrativa da
apela
nte, após o termo final do contrato de comodato em 30/09/2005, não houve renovação formal do ajuste, permanecendo ela e seu então companheiro exercendo a posse da área de forma ininterrupta, por mais de 17 anos, sem qualquer oposição por parte dos Recorridos.

Sabe-se que o contrato de comodato
há mera transferência da posse direta ao comodatário, permanecendo a propriedade com o comodante. Exaurido o prazo convencionado, impõe-se a restituição do bem, sob pena de configurar esbulho possessório, legitimando o comodante a promover ação de reintegração de posse.

Neste cenário, a
afirmação da
apelante
de que não tinha conhecimento prévio sobre o contrato de comodato firmado por seu falecido marido com os
apela
dos não merece crédito,
na medida em
que
ela
própria juntou cópia desse ajuste aos autos
(
Id.
117399343
–117399351 do
Processo
de Inventário
0001043-92.2004.8.11.0084),
e
videnciando seu pleno conhecimento sobre os termos do negócio jurídico estabelecido entre as partes. Tal circunstância, por si só, afasta a suposta boa-fé objetiva que a Apelante buscou aferir à sua situação possessória.

Soma-se a isso
os próprios depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento corroboram a tese de que a posse da
apela
nte sempre teve natureza precária, decorrente daquele contrato formalmente estabelecido até 30/09/2005, porém mantido de forma tácita posteriormente, conforme usual nas hipóteses dos contratos de comodato.

Nesse sentido, cito excertos dos depoimentos prestados
e não impugnados (id 281387388)

"
... a
embargada Karina informou em juízo que não possuía condições psicológicas e financeiras para voltar a residir no local, em razão da morte de seu esposo e a existência de crianças pequenas.

Que fez um acordo com o
Sr

Franscico
o qual ficaria cuidando da área e fazendo benefícios, alugar e usufruir. Que a embargante tinha conhecimento das tratativas. Que em 2005 fora feita em documento. Que o contrato seria até o término do inventário."

"O embargado de Amarildo informou em juízo que mora em Alta Floresta e que sempre ia no sítio, inclusive depois que
Sr
Francisco faleceu. Que o
Sr
Francisco queria comprar a terra e que a Karina tinha conversado com o
Sr
Francisco para cuidar até que se concluísse o inventário."

"Embargado Willian informou em juízo que foi dar uma olhada na área no ano de 2024, e que não gastou nenhum valor na manutenção da área, pois a área estava arrendada para o
Sr
Francisco."

"Por sua vez, o embargado Wellington, informou em juízo que esteve na área no ano de 2023, informando que foi concedido para o
Sr
Francisco para cuidar da terra.

Ainda que
foi
acordado que o
Sr
Francisco ficaria com tudo que ganhava em benefício da área, até que o inventário fosse concluído, e que este teria preferência na compra."

Dessa forma, depreende-se dos depoimentos acima transcritos que, após o advento do termo contratual do ajuste de comodato
(2005)
, não houve oposição por parte dos Recorridos quanto à permanência da Apelante e de seu companheiro na área, tendo sido firmado acordo de forma tácita para que
continuassem a usufruir dos imóveis, mediante compromisso de custeio e manutenção pelos próprios comodatários.

Tal situação fática enquadra-se com exatidão no conceito de "posse precária" revelado na doutrina jurídica, caracterizada essencialmente por dois elementos básicos: a) precariedade advinda do reconhecimento do direito de melhor propriedade de outrem; b) simples detenção física de fato por mera permissão ou tolerância do proprietário ou possuidor.

No mesmo sentido, eis a precisa lição de Cristiano Chaves de Farias
, Felipe Braga Netto
e Nelson
Rosenvald
:

"
Posse precária: resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou obrigacional que originou a posse.
Inicialmente,
o
precarista
era qualificado como titular de uma posse direta e justa, obtida através de negócio jurídico celebrado com o proprietário ou possuidor
, conduzindo-se licitamente perante a coisa. Todavia, unilateralmente delibera por manter o bem em seu poder, além do prazo normal de devolução,
praticando verdadeira apropriação indébita
.
”

(
Manual
de Direito Civil, 5
a Revista Atualizada Ampliada
, Ed
.
Juspodivm
, 202
0
,
pág

975
)
(grifei)

Tem-se, pois, que ainda que decorrido lapso temporal superior a 15 anos após o término formal do contrato de comodato, a posse exercida pela Apelante sobre o imóvel permaneceu sendo precária, impedindo por consequência o implemento da prescrição aquisitiva.

Tal assertiva encontra amparo não apenas no depoimento dos
apelados
que confirmaram a permissão tácita para a continuidade da posse exercida pelos antigos comodatários, mas também e especialmente na própria conduta processual da
Apel
ante
Iodete
, que ingressou com os presentes embargos precisamente para fazer frente à sentença que a determinou a desocupação dos imóveis em questão.

Referida conduta
revela, na verdade, que a própria Recorrente tinha plena ciência de que sua situação não lhe conferia o domínio sobre os imóveis, mas mera detenção precária, decorrente da tolerância dos proprietários, tanto que não ousou suscitar em nenhum momento a pretensa usucapião naqueles autos principais.

Na forma do art. 1.208 do Código Civil,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
” e, muito embora admita-se em tese a
interversio

possessonis
(art. 1.203, CC), não apresentou a embargante/apelante evidências documentais de que teria passado a atuar em oposição aos direitos
dos apelados,
proprietári
os
registra
is
do bem e possuidor
es
indiretos
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Posse precária, fruto de comodato. Ausência de comprovação de que houve inversão do ânimo da posse. Recurso a que se nega provimento
.
”
(TJSP; Apelação Cível 1017578-55.2015.8.26.0576; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)
(grifei)

“
Usucapião rejeitada de forma acertada devido a não ter sido confirmada prova ad
usucapionem
, mas, sim, detenção em virtude de comodato extinto pela notificação. Uma vez demonstrado que o autor da ação não exerceu posse animus
domini
, está caracterizado o esbulho sobre a coisa e isso justificou o acolhimento da reintegração de posse que foi julgada conjuntamente.
Não provimento.
”

(TJSP; Apelação Cível 1016617-04.2015.8.26.0451; Relator (a):
Enio
Zuliani, Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024)
(grifei)

“
Usucapião extraordinária. Alegação de exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por 19 anos. Sentença de extinção do feito por ausência de interesse processual. Apelação dos autores. Não acolhimento. Narrativa inicial, bem como elementos de prova apresentados pelas apeladas em contrarrazões que evidenciam a existência de posse sem animus
domini
. Ocupação do local, pelos apelantes, que decorre de contrato de comodato.
Inexistência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de a instrução probatória alterar a natureza da posse. Manutenção do reconhecimento da ausência de interesse processual. Sentença mantida. Não provimento.
”

(TJSP; Apelação Cível 1002119-33.2021.8.26.0663; Relator (a):
Enio
Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)
(grifei)

“Apelação. Embargos de terceiro. Procedência de ação de usucapião, anteriormente ajuizada pelo réu. Ajuizamento, na sequência, de ação de reintegração de posse pelo réu.
Pretensão da embargante de ser mantida na posse do imóvel. Alegação de composse e usucapião. Ausência de requisitos da posse "ad
usucapionem
" na hipótese. Improcedência. Apelo da embargante. Relação de comodato narrada pela própria embargante na petição inicial.
Benfeitorias. Art. 584, do CC. Improcedência corretamente proclamada. Recurso improvido
.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1004336-93.2022.8.26.0152; Relator (a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Cível
; Data do Julgamento: 25/04/2023; Data de Registro: 25/04/2023)
(grifei)

“
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de
terceiro opostos
à decisão que determinou a reintegração de posse de imóvel, alegando o embargante a posse mansa e pacífica por mais de 23 anos e a consumação da usucapião. 2. A sentença julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. 3. O embargante apelou, requerendo a suspensão da reintegração e a gratuidade da justiça, além de alegar cerceamento de defesa e nulidade da sentença. II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa; (
ii
)
se a usucapião deve ser reconhecida;
e (
iii
) a validade da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 5. A sentença substitui a tutela deferida em agravo de instrumento, não havendo desrespeito à decisão anterior. 6. A produção de provas foi considerada desnecessária diante da vasta documentação apresentada. 7.
O embargante não comprovou a alegação de abandono do imóvel pelos sogros, e sua posse foi caracterizada como mera tolerância. 8. Não se consumou o prazo para usucapião, e a posse do embargante não era pacífica.
9. O embargante alterou a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 10. Negou-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa. 11. Tese de julgamento:
"1. A mera tolerância não gera posse.
2. A litigância de má-fé deve ser punida." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - CPC/2015,
arts
. 674, § 1o; 1.203; 1.208; 80, II, III e V; 81; 85, § 11o.
”
(
TJSP; Apelação Cível 1141371-23.2023.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024)
(grifei)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DE IMÓVEL DERIVADA DE CONTRATO DE COMODATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. Alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1993, com realização de benfeitorias. Renovação sucessiva do comodato até 2017, configurando posse precária e subordinada à tolerância dos proprietários. Ausência de animus
domini
. Possibilidade de inversão do ânimo da posse não comprovada
. Decisões anteriores em ação de reintegração de posse e embargos de terceiro reconhecendo a precariedade da posse dos autores.
Usucapião especial urbana também afastada, ante a falta de posse qualificada e presença de comodato. Sentença mantida. Recurso dos autores a que se NEGA PROVIMENTO.
”

(TJSP; Apelação Cível 1079782-40.2017.8.26.0100; Relator (a): Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 13/11/2024)
(grifei)

Ressalte-se que, embora admissível em tese, a inversão do animus da posse exige prova inequívoca da alteração de comportamento do possuidor, com demonstração clara de intenção de agir como proprietário.

No presente caso, inexiste qualquer elemento que evidencie tal mudança, permanecendo a posse exercida pela Embargante de natureza precária, conforme originada no contrato de comodato e renovada tacitamente em 2005, o que não se configura a inversão do
animus
possidendi
.

Por estas razões, não pode prosperar a tese recursal da
apela
nte quanto ao implemento da usucapião. Conforme exaustivamente demonstrado, a posse exercida sempre foi precária, decorrente do contrato de comodato estabelecido inicialmente com os
apelados
e posteriormente mantido de forma tácita.

Ademais, consigne-se que a própria prova oral produzida foi desfavorável à pretensão da Apelante,
na medida em que o depoimento da
testemunha Vera, arrolada pela própria Embargante, afirmou que a área em questão pertencia ao Sr. Antenor, não mencionando absolutamente nada sobre qualquer suposta posse da Recorrente.

Também foi reveladora no mesmo sentido a prova extraída do depoimento de Karina, inventariante
ao declarar

que havia feito acordo com o Sr. Francisco o qual ficaria cuidando da área e a
embargante
, ora apelante,
tinha conhecimento das tratativas.

Ou seja, ficou nítido, pelos depoimentos prestados, que a posse da Apelante sobre os imóveis sempre foi encarada pelas partes como precária e decorrente de mera permissão subordinada ao contrato verbal de comodato,
fin
alizado em 2005, mas que continuou vigorando de forma tácita após
referido
termo
.

Nessas circunstâncias, não há como reconhecer a pretendida usucapião extraordinária em favor da
Apela
nte.

A posse, embora prolongada no tempo, sempre conservou natureza precária, sendo considerada pelos
apela
dos como simples detenção dos imóveis para fins de manutenção e usufruto, porém sem transferência da propriedade.

Assim sendo, ante a precariedade característica da posse, não se revestindo de

a
nimus

domini
,
o acolhimento da tese recursal esbarraria também no óbice intransponível do art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância".

Portanto, à vista de todo o acervo probatório constante nos autos, não prosperam as razões recursais da Apelante, devendo ser mantida integralmente a respeitável sentença
que
julgou improcedentes os embargos de
terceiro
s
opostos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por Iodete
Idalícia
dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT nos autos de embargos de terceiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025